Tribunal: TJSP
Processo: 2183902-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Decisão que indeferiu a remoção de vídeos que a agravante reputa ofensivo à sua honra – Insurgência – Alegação de que os vídeos foram produzidos para criticar a atividade profissional da agravante, Delegada de Polícia, incriminando-a publicamente de, dentre outras coisas, agir de modo "arbitrário e ilegal", em "atitude criminosa",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Decisão que indeferiu a remoção de vídeos que a agravante reputa ofensivo à sua honra – Insurgência – Alegação de que os vídeos foram produzidos para criticar a atividade profissional da agravante, Delegada de Polícia, incriminando-a publicamente de, dentre outras coisas, agir de modo "arbitrário e ilegal", em "atitude criminosa", com "abuso de autoridade", em indiscutível crime de stalking – Inadmissibilidade – Colisão entre garantias fundamentais, quais sejam, proteção a honra e a imagem, e a liberdade de expressão – A remoção dos vídeos carece de melhor análise, que se dará na fase instrutória – Decisão recorrida mantida - Agravo improvido.